Tribunal: TJDFT
Processo: 0721383-94.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de precatório expedido em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. A parte credora requer que seja disponibilizada a lista no site do TJDFT para fins de acompanhamento da ordem do feito (ID 13789301). Há que esclarecer que a referida lista está em processo de atualização e o primeiro precatório da lista cronológica é o de número 2016 00 2 033808-0 (PJe 0036020-62.2016.807.0000) – posição 64 na lista do site. Os números 1 ao 63 da referida lista já foram adimplidos, fato que pode ser constatado por consulta ao precatório no site do TJDFT. Com isso, INDEFIRO o referido pedido pelos argumentos expostos. Sem pedidos para apreciar, aguardar o pagamento deste precatório, observando-se a devida ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 30 de abril de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios